Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019054-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP
Agravante : ELTON CITADELLA
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1019054-54.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELTON CITADELLA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 0005504-95.2019.8.11.0015 - Código 352696), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante e, de oficio, corrigiu o valor da causa para R$ 210.024,18, pois, segundo o juiz, “a pretensão não se resume ao excesso alegado, mas também a repetição de indébito, o que implica num proveito econômico, somadas as pretensões, de R$ 210.024,18” (cf. Id. no 57641483).
O agravante sustenta que faz jus ao benefício da AJG, mormente porque, “para receber os benefícios da assistência judiciária, a lei não impõe que a pessoa esteja ‘passando fome’, que ‘não tenha o que vestir e morar’, mas tão somente que o desembolso das custas da demanda prejudique o seu sustento e o de sua família”, e, no caso, “muito embora conste na qualificação inicial (...) (como a sua profissão) ‘agricultor’, esta atividade deixou de ser desenvolvida, sendo que a sua atual profissão é a de ‘escrivão de polícia’”, e atualmente, conforme se vê de seu holerite, “recebe uma quantia líquida de aproximadamente R$ 3.700,00, (sendo que) as custas processuais desta demanda são no valor de R$ 6.784,67, sem considerar a necessidade de recolhimento de custas de diligências, pericias e demais atos processuais”, de modo que, se “tiver que recolher as custas processuais para obter acesso ao Judiciário, não sobrará condições para morar, se alimentar, vestir e cumprir com as suas obrigações cotidianas”.
Alega que, ao contrário do que entendeu o magistrado, “da análise do teor da petição inicial, infere-se que, muito embora o laudo pericial que foi carreado à exordial demonstre o valor que poderia ser requerido a título de repetição de indébito num valor de R$ 140.016,12, este pedido não foi deduzido na exordial; o único pedido deduzido nos embargos à execução foi o reconhecimento do excesso de execução, que, conforme apontado na exordial e laudo pericial, é de R$ 70.008,06”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG e mantido o valor da causa indicado na petição inicial; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 57167991).
É a suma.
D E C I D O
O CPC autoriza a antecipação da tutela sempre quando presentes “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), ou seja, por assim dizer, não se cuida de efeito que se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, sendo indispensável que as razões recursais deem credibilidade aos fundamentos apresentados para convencer de imediato do provável desacerto da decisão agravada, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal pode tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida, ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.
Em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto do indeferimento do pedido de AJG, pois, ainda que considerado exclusivamente o subsídio líquido percebido pela agravante mensalmente, em torno de 3.753 reais (cf. Id. no 57641484), a verdade é que se cuida de rendimento muitíssimo superior ao perfil daqueles reais destinatários da assistência judiciária gratuita, e, além disso, embora o agravante diga que não mais atua como agricultor, não há como se desconsiderar que, como destaco na decisão agravada, a discussão dos autos revela que ele “é arrendatário de área de terras na Fazenda Real, (...) a cultivar 249,90 hectares de lavoura de soja, (conforme) dados extraídos da Cédula Rural Pignoratícia que instrui a execução, no valor básico de R$ 390.286,61”, daí porque, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar a parte de custear as despesas processuais, daí porque não vejo a presença da indispensável probabilidade do direto afirmado pelo ora agravante, e, somado a esse ponto, o que também já serve ao tópico referente ao valor da causa, vejo que inexiste menor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na postergação da definição dessas questões no momento propício, qual seja, o julgamento de mérito deste recurso.
Se a preocupação da parte é com a extinção do feito de origem pelo não recolhimento das custas de distribuição, saliento que mesmo o trânsito em julgado da sentença terminativa não irá prejudicar o exame do mérito do recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do feito de origem mesmo se já tiver sido prolatada sentença terminativa.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator